Tribunal: TJDFT
Processo: 0747155-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747155-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF move em seu desfavor (processo n. 0029639-2015.8.07.0001), que deferiu o pedido de penhora da participação dos lucros e resultados – PLR a que tem direito o agravante. Relata que o feito na origem se iniciou como ação monitória, buscando a agravada receber os valores inadimplidos decorrentes de empréstimos bancários consignados em sua folha de pagamento. Aduz que, inaugurada a fase de cumprimento, a agravada formulou vários pedidos de constrição, dentre os quais, sobre a verba de PLR a que tem direito o agravante junto à sua empregadora, Caixa Econômica Federal. Pugna pela reforma da decisão, pois passa por grave situação financeira, alegando, ainda, que não foi observado pelo juízo a necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana, nem da impenhorabilidade da referida verba, eis que se trata de quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinado ao sustento do devedor. Discorre sobre sua situação financeira, destacando, uma a uma, as dificuldades enfrentadas, ressaltando que alcançou esse cenário não por displicência, mas por um desarranjo familiar que culminou em divórcio e acabou por desajustar sua vida financeira, dentre outros problemas de ordem pessoal. Sustenta que a determinação abstrata e irrestrita de penhora, sem atentar às peculiaridades do caso concreto, deixa de exercer justiça para afrontar diretamente a dignidade da pessoa humana e privar o agravante do mínimo existencial. Enfatiza que, além das dívidas, tem que arcar com as despesas mensais quem relaciona, além das despesas ordinárias com moradia, alimentação, transporte, etc. Menciona doutrina em favor de sua tese, bem como invoca o art. 833, IV, do CPC para ressaltar a impenhorabilidade da verba em questão, pois toda e qualquer quantia que recebe é destinada ao seu próprio sustento e o de sua família, reforçando as dificuldades financeiras que atravessa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da ordem de penhora incidente sobre o PLR e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade da referida verba, ante a demonstração da serventia desses valores para fins exclusivos de manutenção de sua dignidade e subsistência, nos termos do art. 1o, III e art. 5o, LV, da Constituição Federal. Pede, ainda, que seja determinado que eventual e futura nova ordem de penhora seja condicionada à análise de sua situação financeira contemporânea, a fim de não aviltar sua dignidade. Alternativamente, caso não reconhecida a impenhorabilidade da verba de PLR, seja a penhora limitada a 30% (trinta por cento) do valor a que o agravante faz jus. Pleiteia, por fim, a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. A certidão emitida pelo Serviço de Autuação de Processos Originários indica a existência de oito agravos de instrumento vinculados ao mesmo processo raiz (APC 2015.01.100648-3), dentre os quais destaco o Agravo de Instrumento 0715768-55.2020.8.07.0000, interposto pelo agravante em 10/6/2020 e distribuído à minha relatoria (ID 20961146). Naqueles autos, o agravante pugnou pelo reconhecimento da nulidade de sua citação na fase de conhecimento e, por conseguinte, de todos os atos judiciais praticados posteriormente, determinando a liberação dos valores penhorados a título de PLR ou a devolução da verba, pela agravada, devidamente corrigida. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da invalidade das penhoras realizadas em desfavor de patrimônio do agravante, tanto da PLR quanto da integralidade dos valores bloqueados em conta bancária, ante a demonstração da serventia de tais valores para fins exclusivos de manutenção da dignidade e subsistência do agravante, nos termos do art. 1o, III, e art. 5o, LV, da Constituição Federal. Ainda de forma subsidiária, requereu o reconhecimento da invalidade da penhora recaída sobre a verba PLR, por tratar-se de verba percebida por liberalidade de terceiro e utilizada para fins de sustento do devedor e de sua família, como reconhecimento da invalidade total da penhora recaída sobre os valores depositados em conta bancária do agravante, dado que proveniente de verba de natureza exclusivamente alimentar, seja por se tratar de fruto de percebimento de salário, seja proveniente de empréstimo consignado cujos valores são utilizados para a sua manutenção digna e também de sua família. Ou seja, o agravante revolve novamente toda matéria já apresentada no recurso anterior, certamente na tentativa de obter provimento jurisdicional que lhe seja favorável, o que não se mostra possível em face da preclusão. A título de esclarecimento, informo que o AI 0715768-55.2020.8.07.0000 foi julgado pela 5a Turma Cível na sessão realizada ontem, em 28/10/2020, conforme consta do andamento processual disponível no sítio eletrônico deste tribunal, sendo o recurso provido em parte tão somente para fixar honorários advocatícios em favor do patrono do agravante, diante do acolhimento parcial da impugnação, com a liberação de valores de natureza salarial que haviam sido bloqueados. Desse modo, não é lícito ao agravante revolver matéria já retratada em recurso anterior, sob pena de sua conduta ser enquadrada como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VI, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 16:32:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator